Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ABRIGAMENTO DE IDOSO COM PEDIDO LIMINAR. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. MORADOR DE RUA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS CONVENIADA À REDE PÚBLICA. AGUARDO. ORDEM CLASSIFICATÓRIA. ASSISTÊNCIA INTEGRAL. PROTEÇÃO DO IDOSO. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 5, INCISO XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA. PANDEMIA. PROTEÇÃO E INTEGRIDADE FÍSICA DO IDOSO. PRECEDENTES DA CASA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "No caso em análise, busca-se que o senhor A. N. M. F. – pessoa idosa em situação de rua, provisoriamente acolhido em unidade hospitalar de rede pública – seja abrigado em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) conveniada à Rede Pública do Distrito Federal ou, caso não seja possível, em Instituição Particular".

1. Apelação contra sentença em ação de conhecimento que deferiu tutela de urgência e julgou procedente os pedidos iniciais para determinar que o Distrito Federal disponibilize imediatamente ao idoso abrigamento em Instituição de Longa Permanência de Idosos conveniada à Rede Pública Distrital. 1.1. Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a reforma da sentença. Aduz que o Estado possui limitações financeiras e operacionais que o impedirem de atender diversos e complexos problemas sociais. Afirma que o autor se encontra em lista de espera na posição 24a. Sustenta que a competência para implementação das políticas públicas é do Poder Executivo e que deve ser evitado a ingerência dos demais poderes.

2. O artigo 230 da Constituição Federal estabelece que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. 2.1. Já o Estatuto do Idoso dispõe claramente sobre medidas de proteção e acolhimento de idosos em instituição de longa permanência, conforme se depreende dos artigos 33 e seguintes da Lei n. 10.742 de 2003. 2.3. Desse modo, é de se extrair que a proteção ao idoso é direito fundamental e, por isso, sua aplicação deve ser imediata. Inteligência do artigo 5a, §2a da Constituição Federal. 2.4. Ao que consta dos autos, o autor é idoso (atualmente com 71 anos), morador de rua, provisoriamente acolhido em hospital da rede pública de saúde, em razão de não se ter localizado seus familiares, sem nenhuma condição financeira e sem documentos pessoais. Ademais, o autor é paciente alcoolista crônico, com dificuldades de fala e raciocínio e com alienação mental parcial. 2.5. Observe que, manter o idoso à margem da sociedade, sem devidos cuidados, ainda mais na atual situação de calamidade pública de saúde, importaria em graves violações aos direitos fundamentais à saúde, à proteção ao idoso, à moradia, dentre outros. 2.6. Jurisprudência: “(...) A dignidade e bem-estar das pessoas idosas são direitos assegurados pela Constituição Federal, de modo que, garantir sua proteção é dever tanto do Estado, como da família e da sociedade (art. 230, CF). - Nos termos do art. 37, § 1o, do Estatuto do Idosos, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. - Comprovada a extrema vulnerabilidade de idoso, que apresenta quadro de saúde fragilizada, sobrevivendo em circunstâncias de abandono afetivo e familiar e sem moradia, é forçoso reconhecer a responsabilidade do Ente Distrital em garantir sua internação em instituição de longa permanência. - (...)” (07004134820208070018, Relator: Luis Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 20/4/2021).

3. Apelo improvido.